Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-04.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002769-04.2021.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Telefonia, Cláusulas Abusivas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[F G ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 14.366.378/0001-18 (APELADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE TELEFONIA COM CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE - RENOVAÇÃO QUE NÃO ACARRETA PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO
.

A multa por quebra de contrato de fidelidade não encontra respaldo no presente caso, isso porque, além da renovação automática do contrato não acarretar a fidelização, ela não é admitida na legislação de regência, a qual estabelece o prazo máximo de permanência de 12 meses.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Inexistência de Débito e Pedido de Tutela Antecipada, de n. 1002769-04.2021, ajuizada por
F G ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
,

julgou procedente a pretensão inicial, e assim, declarou inexistente o débito no valor de R$ 8.326,00 referente à multa por quebra de contrato, assim como, a rescisão do instrumento.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante fala na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a apelada não era destinatária final dos serviços prestados pela operadora de telefonia e, nem se enquadra na condição de consumidora hipossuficiente.

Diz que a cobrança da multa é legítima, uma vez que, com a renovação automática do contrato com cláusula de fidelidade, a empresa apelada continuou recebendo os benefícios/descontos sobre as tarifas regulares do plano.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 18281954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente ação narrando que possuía plano empresarial de serviços de telefonia oferecido pela requerida e, devido ao alto custo e inexistindo qualquer interesse em renová-lo, optou pelo cancelamento do mencionado plano.

Disse que ao realizar o cancelamento foi informada da existência de cobrança de multa por quebra de fidelidade, haja vista a renovação automática por mais 12 meses, sem a sua anuência.

Falou que em fevereiro de 2021 recebeu fatura de cobrança no valor de R$ 8.935,81 (oito mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), referente à débitos remanescentes por utilização da linha no valor de R$ 609,81 (seiscentos e nove reais e oitenta e um centavos) e mais a multa aplicada na importância de R$ 8.326,00 (oito mil trezentos e vinte e seis reais).

Em razão disso, postulou pela declaração de inexistência do débito referente à multa e, ainda, pelo deferimento da tutela antecipada para consignar em juízo tão somente o valor referente ao débito remanescente.

Em sua defesa, a Telefônica Brasil S/A rechaçou as argumentações da requerente, alegando que os valores cobrados eram decorrentes de multa por cancelamento antecipado do plano, no período de fidelização, conforme previsão contratual.

Acrescentou que, devido aos descontos concedidos, ficou avençado que o contrato teria prazo de permanência de 12 meses renováveis por mais 12 meses.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a operadora de telefonia busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que a ré/apelante não logrou êxito em comprovar a legalidade da cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRESSÃO FÍSICA CONTRA MULHER – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA - DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO – INCABÍVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o art. 333 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito,
e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Restando comprovada a existência dos fatos narrados na inicial, cabe ao réu demonstrar a existência de fato extintivo do direito da autora, tal qual a legítima defesa. 4. Presentes os requisitos necessários à responsabilidade civil do réu (conduta, nexo causal e dano), além de comprovado o dolo na agressão física da autora e as demais consequências do ato, é possível a indenização a título de danos moais. 5. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente.
(Ap 119727/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)”

No caso, a autora comprovou a emissão de fatura referente à multa por infidelização, sustentando que a cobrança era indevida, uma vez que não anuiu com a renovação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia com cláusula de fidelidade.

Nesse passo, cumpria a apelada comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na licitude da cobrança dos supostos débitos, o que, na hipótese, não ocorreu.

É que, a alegada multa por quebra de contrato de fidelidade não encontra respaldo no presente caso, isso porque, além da renovação automática do contrato não acarretar a fidelização, ela não é admitida na legislação de regência, a qual estabelece o prazo máximo de permanência de 12 meses (art. 57, § 1º, da Resolução de n. 632/2014 Anatel).

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - VERIFICAÇÃO - CDC - APLICABILIDADE - COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA - CLÁUSULA DE FIDELIDADE - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL - RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL - MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
No tocante a renovação automática, os artigos 2º, inciso II, e 57, § 3º, da Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações estabelecem que o prazo de permanência deve ser pré-determinado e, portanto, não é admitida sua renovação automática.
(N.U 1008488-28.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023